Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710390-04.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES APELADO: ALDENOR GONCALVES PEREIRA, MARIA ELENICE VIANA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES, em face de sentença prolatada pela MMa Juíza de direito da 1a Vara Cível do Gama, Dra. Adriana Maria de Freitas Tapety, que, nos embargos de terceiros proposto por ALDENOR GONÇALVES PEREIRA E MARIA ELENICE VIANA GONÇALVES, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, nos termos do disposto no art. 487, III, “a” do CPC. A parte embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais, o embargado sustenta que se revela injusta a fixação dos honorários advocatícios em valor irrisório de R$1.000,0 (mil reais), visto que houve afronta ao Tema 1.076/STJ, que entende pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Afirma que, no presente caso, o valor da causa de R$ 95.389,01 não permite o arbitramento de honorários por equidade. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada no ponto impugnado, visando majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Preparo regular (ID: 68866191). Em contrarrazões recursais, os embargantes apelados requerem a concessão de gratuidade de justiça, bem como, o não provimento do recurso de apelação (ID: 68866202). É o relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões recursais. Relevante destacar que o pedido de gratuidade de justiça foi efetuado pelos embargantes apelados em primeira instância quando da interposição dos embargos de terceiro. Todavia, intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência (ID: 68866167), estes preferiram efetuar o pagamento das custas processuais (ID: 68866171). Por conseguinte, ao serem condenados ao pagamento das custas e dos honorários do advogado do embargado, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), postularam novamente a gratuidade em sede de contrarrazões. No particular, constato que os embargantes apelados não apresentaram documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência econômica, limitando-se a apontar a Declaração de Hipossuficiência registrada no ID 68866089. Assim, com apoio no art. 99, §2o, do CPC, intimem-se os embargantes apelados ALDENOR GONÇALVES PEREIRA e MARIA ELENICE VIANA GONÇALVES para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovarem a hipossuficiência econômica alegada, colacionando aos autos a última declaração de imposto de renda; contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entenderem pertinentes relativos aos últimos dois meses, sob pena de indeferimento. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator